Tribunal: TJBA
Processo: 8168651-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168651-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ HERIVELTO PIMENTEL FERNANDES

Advogado(s)
:
LEANDRO ARAGAO WERNECK, LARISSA SILVA DE OLIVEIRA, LEONARDO CIRNE DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE COBERTURA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). SEGURADO COM INVALIDEZ LABORAL PERMANENTE POR DOENÇA (ILPD). DISTINÇÃO ENTRE COBERTURAS. NÃO ENQUADRAMENTO EM NENHUMA DAS MODALIDADES PACTUADAS. EXIGÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. SÚMULA 1.068 STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA EXPRESSA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária. Autor diagnosticado com DPOC e nódulo pulmonar, aposentado pelo INSS, teve negado seu pedido de indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito à indenização securitária quando reconhecida apenas invalidez laboral, sem perda da autonomia para atos da vida civil, em contrato que prevê cobertura específica para invalidez funcional permanente total por doença (IFPD); e (ii) verificar se houve violação ao dever de informação quanto às cláusulas restritivas de cobertura e o alcance da cobertura contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 1.068, firmou tese pela validade da cláusula que condiciona o pagamento da indenização por IFPD à perda da existência independente do segurado.

4. Laudo pericial atesta que, embora o autor apresente incapacidade laboral total e permanente, mantém preservada sua autonomia para os atos da vida civil.

5. Não há violação ao dever de informação, pois as apólices são claras ao estabelecer as distintas coberturas (IPA e IFPD) quando as cláusulas restritivas são expressas, redigidas com destaque e de fácil compreensão, especialmente em se tratando de seguro empresarial contratado por pessoa jurídica da qual o autor era sócio administrador com poderes de gestão isolada, figurando, portanto como contratante, com capacidade técnica para entendê-las.

6. A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não confere direito automático à indenização securitária privada, sendo necessária a comprovação do enquadramento na cobertura contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54, §4º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068).

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8168651-69.2022.8.05.0001,
em que são partes
LUIZ HERIVELTO PIMENTEL FERNANDES,
como apelante, e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, como apelado.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça